Tribunal: TJDFT
Processo: 0712828-23.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CLINICA DE DEPILAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos para rescindir o contrato celebrado entre as partes, sem ônus para a parte autora, bem como para condenar a parte ré a restituir a quantia de R$ 733,14. Em seu recurso relembra que, não obstante efetuar um contrato com pacote de depilação a laser vitalício, (apenas com a ressalva de que limitado ao período de 30 minutos por mês), foi surpreendida com sucessivas negativas de atendimento, sempre com sessões desmarcadas próximo ao horário agendado, sem qualquer justificativa. Assim, aponta que a conduta da ré frustrou a sua legítima expectativa, demonstrando descaso com a consumidora, e repetido com diversas outras pessoas, conforme matéria jornalística, sendo apta a configurar dano moral.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. As contrarrazões não foram apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar suposto dano moral pela falha na prestação do serviço contratado.
III. Razões de decidir
4. Constata-se que em julho de 2024 a parte autora celebrou contrato de depilação a laser vitalício (com limite de uso mensal), no valor total de R$ 2.398,80. Todavia, alegou que a última sessão que conseguiu realizar aconteceu no dia 02/01/2025, enquanto que “as sessões seguintes foram desmarcadas em cima da hora” e que não obteve respostas nas últimas tentativas de contato com a empresa, além de ressaltar que a unidade em que realizava as sessões estava fechada nas últimas três vezes que compareceu no local. Ainda, o documento ID 75818269 aponta que as sessões que foram canceladas estavam previstas para os dias 27/02/2025 e 15/03/2025, sendo a ação ajuizada em 26/05/2025.
5. Ainda que a parte autora aponte a existência de diversas reclamações de outros clientes no mesmo sentido, bem como todo o seu desgaste com a situação vivenciada, não se vislumbra o alegado dano moral. Isso porque, não obstante ser surpreendida com o possível fechamento do estabelecimento após realizar apenas sete sessões, pontue-se que a situação acarreta tão somente a resolução do contrato, sendo que na hipótese a parte autora conseguiu reaver R$ 1.425,78 junto ao banco, além da condenação fixada em R$ 733,14, totalizando R$ 2.158,92 (ou seja, 90% do valor do contrato). Ocorre que o dano moral decorre de lesão a direitos da personalidade, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, mas não em decorrência do contratempo, aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. Assim, apesar do inegável desgaste vivenciado, a situação retrata mero aborrecimento decorrente de inadimplemento contratual, o que exige tão somente a resolução do contrato, como já fixado na sentença, não sendo apto a caracterizar danos morais.
IV. Dispositivo e tese
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte autora recorrente ao pagamento de custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça, ora deferida. Sem honorários advocatícios face a ausência de contrarrazões.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
______
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.